Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-06.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-06.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (APELADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT - CNPJ: 24.756.934/0001-16 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1000184-06.2021.8.11.0006

APELANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT

APELADO: DANILO MUNIZ PONTES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROFISSIONAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO SEM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO CONTRATUAL DO PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DEMANDADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Diante da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual consta previsão do pagamento mensal dos honorários contratuais, se a requerida não junta aos autos prova da quitação, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, há de ser mantida a sentença que a condenou no valor da referida verba.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT
na
Ação de Honorários Advocatícios Profissionais
ajuizada por
DANILO MUNIZ PONTES
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), relativo aos 19 (dezenove) meses de débito de honorários advocatícios contratuais, bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à multa contratual, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo indeferiu a produção de prova testemunhal requerida, necessária à comprovação das suas alegações.

No mérito, sustenta que o contrato formulado entre as partes era fictício, e seria utilizado apenas como medida para resguardar o recorrido de possíveis representações perante a OAB, o que seria provado através da oitiva de testemunhas.

Alega que o apelado não prestou os serviços descritos no contrato, inexistindo provas de tal prestação de serviços.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

213231868).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante alega houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a produção de prova testemunhal para demonstrar que o contrato firmado entre as partes é fictício.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, firmou com o sindicato requerido/apelante contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica em 13/03/2018, no qual ficou acordado que ao requerente competia a prestação de serviços jurídicos e administrativos ao demandado, com a propositura de ações trabalhistas, atuação como substituto processual, propositura e defesa dos interesses e assessoria.

Consta que ficou acordado, a título de contraprestação, o pagamento mensal de R$ 3.000,00, sendo ajustada a vigência do instrumento contratual durante toda a gestão da Sra. Gláucia (presidente Sindical), com renovação automática, salvo disposição em contrário, na hipótese de reeleição.

Narra o autor que em 17/09/2020, após o trânsito em julgado da sentença do processo coletivo no 0002166-91.2013.5.23.0031, foi surpreendido com uma notificação do Cartório do 2o Ofício de Cáceres-MT, sobre a revogação do mandato de Procuração
ad judicia et extra.

Sob a alegação de que a presidente do Sindicato enrolou durante 18 meses para efetuar o pagamento integral dos seus honorários, com a promessa de que a realizaria após o recebimento do crédito relativo ao processo coletivo 0002166-91.2013.5.23.0031, contudo houve a revogação da procuração e cancelamento do contrato sem que nada fosse pago, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Segundo a apelante,
o contrato formulado entre as partes era fictício, e seria utilizado apenas como medida para resguardar o recorrido de possíveis representações perante a OAB, o que seria provado através da oitiva de testemunhas, bem como que o apelado não prestava os serviços descritos no contrato, apenas utilizada o espaço do sindicato para o seu labor.

A despeito dos argumentos da apelante, o fato é que existe um contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, contra o qual não existe nenhuma prova de invalidade, conforme se observa do ID 213231428. Vejamos:

Além do referido contrato, importa ressaltar que este não poderia ser refutado por simples prova testemunhal apenas, até porque, consta dos autos a notificação do próprio apelante sobre a revogação da procuração
ad judicia et extra
conferida ao apelado nos autos do processo no 0002166-91.2013.5.23.0031, em trâmite perante a Justiça do Trabalho, o que reforça a lisura do contrato e afasta a alegação de que o apelado não prestava serviços à recorrente ou de que se tratava de contrato fictício.

Assim, diante da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual consta previsão do pagamento mensal dos honorários contratuais, se a requerida não junta aos autos prova da quitação de tal contraprestação, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, há de ser mantida a sentença que condenou a parte requerida no valor da verba em questão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024